Tribunal: TJMT
Processo: 0002477-32.2012.8.11.0086
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002477-32.2012.8.11.0086
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Paulo Sergio Alves Rodrigues ("Paulinho" ou "Neguinho") (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANGELICA NUNES CEZARIO - CPF: 053.789.961-80 (VÍTIMA), PAULO SÉRGIO ALVES RODRIGUES (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ROUBO – REJEIÇÃO DA DENÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA – PROCEDÊNCIA – DECISÃO TERATOLÓGICA – MOMENTO PROCESSUAL INOPORTUNO PARA A
EMENDATIO LIBELLI
– EXORDIAL QUE DESCREVE TODAS AS ELEMENTARES DO TIPO PENAL DE ROUBO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – RECURSO PROVIDO.

O Código de Processo Penal não prevê a possibilidade de desclassificação da conduta na fase de exame da admissibilidade da denúncia ou queixa. Tal providência é prevista apenas em relação à etapa de sentença – especificamente, no artigo 383 do referido
codex
.

Tratando-se do crime de roubo, não é necessário que a peça acusatória aponte, com exatidão, a fala ou atitude do agente que teria constituído a elementar da grave ameaça, mesmo porque, em situações dessa natureza, a vítima raramente terá condições de relatar com precisão tais detalhes da dinâmica criminosa.

Não se revela possível a aplicação do princípio da insignificância no crime de roubo. Além disso, mesmo no delito de furto, a avaliação da
res furtiva
em valor superior ao do salário mínimo vigente à época do fato inviabiliza o reconhecimento da atipicidade material da conduta.

Preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, e havendo nos autos prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, impõe-se o recebimento da denúncia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida nos autos da Ação Penal n. 0002477-32.2012.8.11.0086 pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que rejeitou a denúncia oferecida pelo
parquet
imputando a
Paulo Sérgio Alves Rodrigues
a prática do delito de roubo.

Em síntese, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
sustenta que tal decisão é nula, uma vez que não seria dado ao magistrado, no momento da análise da admissibilidade da peça acusatória, desclassificar a conduta atribuída ao denunciado. Outrossim, sustenta que o bem subtraído da vítima foi avaliado em R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), daí por que também não poderia ter sido reconhecida a incidência do princípio da insignificância (Id. n. 111761995, pp. 43-48).

Em contrarrazões, o recorrido pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 111761998).

Oportunizada a retratação, o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT – ao qual foram redistribuídos os autos – houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. n. 111761999).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. n. 116543953).

É o relatório.

Não se tratando de recurso sujeito a revisão, inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, é necessário lamentar

o transcurso de quase uma década entre a interposição do recurso ministerial, em dezembro de 2013, e o encaminhamento dos autos a este Tribunal de Justiça, em dezembro de 2021. Trata-se de fato que certamente merecerá atento olhar pela Corregedoria-Geral da Justiça.

Dito isso, preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da vertente impugnação à decisão que, como relatado, rejeitou a denúncia oferecida pelo
parquet
imputando a
Paulo Sérgio Alves Rodrigues
a prática do crime de roubo.

A peça acusatória narra o seguinte:

“
Consta que no dia 02 de agosto de 2012, por volta das 13 horas, na Avenida dos Canários, nesta cidade e comarca de Nova Mutum/MT, o denunciado
PAULO SÉRGIO ALVES RODRIGUES
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com emprego de grave ameaça, subtraiu, para si, coisa alheia móvel pertencente à vítima Angélica Nunes Cesário, consistente em 01 (um) aparelho celular, avaliado em R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), conforme auto de apreensão e avaliação (fls. 17 e 22).

Restou apurado que o denunciado
PAULO SÉRGIO
, estando de bicicleta, ao passar pela Vítima, que estava caminhando, esta retirou o celular do bolso e passou a segurá-lo na mão. Na sequência, o Denunciado, ainda na bicicleta, se aproximou da Vítima e tentou pegar o celular, não obtendo êxito. Dando continuidade na empreita criminosa, o Denunciado desceu da bicicleta, se aproximou da Vítima e mediante grave ameaça subtraiu o celular que a Vítima segurava nas mãos. Por fim, os investigadores da Polícia Judiciária Civil localizaram o Denunciado e com ele apreenderam o celular objeto do roubo
” (Id. n. 111761994, p. 2;
sic
).

Ao analisar os autos, a magistrada que primeiro atuou no feito considerou configurado não o delito de roubo, tipificado no artigo 157,
caput
, do Código Penal, mas sim o de furto, capitulado no art. 155,
caput
, do mesmo
codex
, em razão da suposta ausência de descrição da grave ameaça, bem como reputou aplicável, à espécie, o princípio da insignificância, mormente à luz da “
inexpressiva lesão ao bem jurídico tutelado
”, daí por que rejeitou a exordial e julgou extinta a punibilidade do ora recorrido (Id. n. 111761995, pp. 35-40).

A decisão em comento é manifestamente teratológica.

A uma, porque o Código de Processo Penal não prevê a possibilidade de desclassificação da conduta na fase de exame da admissibilidade da denúncia ou queixa. O art. 396 do mencionado diploma normativo estabelece tão somente que, nos procedimentos ordinário e sumário, o juiz, se não rejeitar a exordial (nas hipóteses do art. 395 do CPP, quais sejam, inépcia da peça acusatória, ausência de pressuposto processual ou condição da ação ou falta de justa causa), “
recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias
”.

Com efeito, a desclassificação é prevista apenas em relação à etapa de
sentença
– especificamente, no art. 383 do CPP,
in verbis
:

“
TÍTULO XII

DA SENTENÇA

(...)

Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em conseqüência, tenha de aplicar pena mais grave.

§ 1º Se, em conseqüência de definição jurídica diversa, houver possibilidade de proposta de suspensão condicional do processo, o juiz procederá de acordo com o disposto na lei.

§ 2º Tratando-se de infração da competência de outro juízo, a este serão encaminhados os autos.
”

A propósito, confira-se a orientação do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal:

“
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o juízo de admissibilidade da denúncia não é o momento oportuno para se examinar pleito de desclassificação da imputação, matéria que se confunde com o mérito da ação penal
” (STJ, Agravo Regimental no Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
n. 143.164/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; data do julgamento: 5.10.2021; data da publicação: 8.10.2021).

“
Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é a sentença o momento processual oportuno para a emendatio libelli, a teor do art. 383 do Código de Processo Penal
” (STF,
Habeas Corpus
n. 115.831/MA, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, Primeira Turma; data do julgamento: 22.10.2013; data da publicação: 19.11.2013).

A duas, porque, no caso dos autos, a denúncia descreve, suficientemente, ainda que de maneira sucinta, todas as elementares do tipo penal de roubo, permitindo ao acusado o pleno exercício do seu direito de defesa.

Nesse particular, destaco não ser necessário que a peça acusatória aponte, com exatidão, a fala ou atitude do agente que teria constituído a grave ameaça, mesmo porque, em situações dessa natureza, a vítima raramente terá condições de relatar com precisão tais detalhes da dinâmica criminosa. Para fins de mero juízo de admissibilidade da exordial, pouco importa se o acusado teria dito que mataria ou apenas agrediria a ofendida, ou ainda, se a intimidação teria se dado com simples linguagem corporal ou frases que insinuassem a possibilidade de violência, caso a vítima não lhe entregasse o pertence almejado.

A três, porque, ainda que se tratasse de delito de furto, não se poderia cogitar da insignificância da conduta na espécie, sobretudo porque o aparelho celular da ofendida foi avaliado em R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), valor superior ao do salário mínimo do País à época do fato, a saber, R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais), conforme o Decreto n. 7.655/2011, pouco importando que tal objeto tenha sido recuperado pela Polícia e restituído à vítima após a consumação do crime – que, como se sabe, configura-se com a simples inversão da posse.

No delito de roubo, então, nem sequer é admitida a aplicação do princípio da insignificância ou bagatela, uma vez que a conduta do agente, nesses casos, sempre é dotada de certa periculosidade, já que pressupõe a utilização de violência ou grave ameaça à pessoa (STJ, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.013.662/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma; data do julgamento: 7.2.2017; data da publicação: 16.2.2017).

E a quatro, porque o eventual reconhecimento da insignificância da conduta não implicaria, tecnicamente, a “
extinção da punibilidade
”, mas a atipicidade material do fato, levando à absolvição sumária do acusado, com fundamento no art. 397, inciso III, do CPP (no estágio inicial do processo), ou no art. 386, III, do mesmo
codex
(na fase de sentença).

De resto, verifica-se que a denúncia preenche todos os requisitos listados no art. 41 do CPP, além de se encontrar respaldada por prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, devidamente documentados no caderno inquisitivo que instrui a peça acusatória, em especial pelo boletim de ocorrência, autos de apreensão e de avaliação e depoimentos prestados pela vítima e pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do recorrido.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso para receber a denúncia oferecida contra
Paulo Sérgio Alves Rodrigues
pela suposta prática do criem tipificado no art. 157,
caput
, do CP, determinando o regular prosseguimento da ação penal perante o juízo de origem.

Outrossim, determino o encaminhamento de cópia destes autos à CGJ para a adoção das providências cabíveis no tocante à inaceitável morosidade no trâmite do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022